Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737103-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO IMPETRANTE: SARAH MYLENA ALVES AMORIM, ANTONIO LAZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Clauder Aguiar de Araújo, militar aposentado, que está sendo investigado em inquérito policial instaurado em 05 de julho de 2018 pela 17a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Segundo apontam os impetrantes, o inquérito visa apurar a suposta prática dos crimes de estelionato, furto qualificado e apropriação indébita, atribuídos ao paciente e outros dirigentes da Caixa Beneficente dos Bombeiros do Distrito Federal (CABEN-DF), com base em denúncias apresentadas por Will Godoy Rodrigues, à época presidente do Conselho Fiscal da CABEN-DF. Descrevem que a investigação se refere a condutas ocorridas entre janeiro e dezembro de 2016, relacionadas a supostos crimes contra o patrimônio da instituição, destacando que o inquérito está pendente há mais de cinco anos e aguarda a oitiva de algumas pessoas. Até o momento, não houve oferecimento de denúncia, e o processo permanece sem conclusão. A defesa alega que o paciente está sendo submetido a um constrangimento ilegal devido à morosidade da investigação, que já dura mais de cinco anos. O inquérito foi instaurado em 2018, e até o presente momento, não houve conclusão ou formação da opinio delicti, contrariando o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que o Código de Processo Penal (art. 10) estabelece que o inquérito policial deve ser concluído em 10 dias quando o investigado está preso, ou em 30 dias se estiver solto, prazo que pode ser prorrogado mediante justificativa. No entanto, o prolongamento da investigação por mais de cinco anos, sem justificativas sólidas, viola os direitos do investigado. Sustenta que o caso não possui elementos que justifiquem a prorrogação indefinida da investigação. Os fatos investigados envolvem a suposta lesão ao patrimônio de uma única vítima, a CABEN-DF, e a autoria dos crimes foi indicada desde o início do inquérito. Portanto, a demora excessiva na apuração caracteriza abuso do direito de investigação. A defesa requer a concessão de liminar para suspender imediatamente as investigações relacionadas ao Inquérito Policial no 0710461-65.2021.8.07.0007 até o julgamento final deste habeas corpus, com o objetivo de evitar novos atos investigativos que possam causar constrangimento ao paciente e prejuízos desnecessários. No mérito, a defesa solicita a concessão da ordem de habeas corpus, determinando o arquivamento do inquérito policial em razão do excesso de prazo e da ausência de justificativa para a continuidade da investigação. Intimado os impetrantes para informarem se o pedido de arquivamento foi apresentado à Autoridade Coatora informaram que não, mas que tal fato não importa em prejuízo para a apreciação do mérito da presente ordem de habeas corpus, esclarecendo que em caso de manifesta ilegalidade, a suposta supressão pode ser flexibilizada. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso buscam os impetrantes o arquivamento de inquérito policial, argumentando excesso de prazo para formação da opinio delicti. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo ao próprio paciente. Conquanto não se desconsidere que há considerável prazo para a tramitação de inquérito policial (5 anos), a questão não foi apresentada inicialmente à Autoridade Coatora. No caso, os impetrantes foram intimados para esclarecer se o pedido de arquivamento foi apresentado à Autoridade Coatora, oportunidade em que informaram que não e que não haveria prejuízo de apreciação do tema originariamente pelo Tribunal (ID 64092465). Ora, sendo que a denúncia sequer foi oferecida, por consequência lógica, não há ação penal em curso, e, assim, a matéria deve ser primeiramente apreciada pela instância de origem. Caso contrário, estaria se promovendo a supressão do direito do paciente de ter a questão analisada em ao menos duas instâncias, conforme preceito fundamental do devido processo legal. Portanto, o que se constata é que o presente habeas corpus se revela prematuro, uma vez que a matéria em debate não foi submetida à apreciação inicial. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para o paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás, não é tarde lembrar que o habeas corpus não é instrumento adequado para análise verticalizada sobre autoria delitiva ou falta de provas, uma vez que demandaria incursão na análise fático-probatória, imprópria nesta via. Nada obstante, o arquivamento de inquérito ou procedimento investigativo é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão, pois depende de exame aprofundado dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024 18:41:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator